Tribunal: TJMT
Processo: 1000334-97.2022.8.11.0055
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000334-97.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL LUCAS DOS SANTOS LOPES - CPF: 057.184.681-50 (APELADO), VALMIR VIEIRA CASTRILLON - CPF: 896.584.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL LUCAS DOS SANTOS LOPES - CPF: 057.184.681-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA –
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA
– UMA MUNIÇÃO
–

AUSÊNCIA

DE ARMA DE FOGO – REINCIDÊNCIA POR SI SÓ NÃO AFASTA A
INSIGNIFICÂNCIA
– JULGADO DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O STJ “
passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada
” (AgRg no HC no 440.820/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.6.2018).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado de decisão que condenou
Daniel Lucas Dos Santos Lopes
como incurso na sanção do artigo 14 da Lei no 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O inconformismo da Defesa consiste na necessidade de absolvição do apelante, com base no art. 386, inciso III do CP, tendo em vista a atipicidade da conduta por incidência do princípio da insignificância.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, ao argumento de erro na dosimetria da pena, devendo a culpabilidade, ser considerada neutra.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 162927391).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 167179698, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]No dia 28 de outubro de 2020, por volta das 13h, no Bairro Vila Horizonte, deste município e Comarca de Tangara da Serra/MT, o denunciado
DANIEL LUCAS DOS SANTOS LOPES,
com consciencia e vontade, portava consigo
01 (um) cartucho calibre 20, marca CBC,
intacta, conforme Laudo de Balística Forense pag. 22, sem autorizacao e em desacordo com determinacao legal ou regulamentar. [...]”

Após regular tramitação dos autos, foi julgada procedente a denúncia, condenando o denunciado nas sanções do art. 14
da Lei no 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Inicialmente, com razão, a defesa objetiva a absolvição do acusado com fulcro no
art. 386, inciso III do CPP,
na atipicidade material da conduta, por aplicação do princípio da insignificância.

Isso porque, é cediço que as Cortes Superiores reconhecem, em apenas

situações excepcionais, a aplicação do princípio da insignificância nos casos de posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las,
quando comprovada a ofensividade mínima da conduta, a inexistência de periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada.

Além disso, devem ser observados as peculiaridades do caso concreto, verificando-se o grau de reprovabilidade da conduta, buscando identificar a necessidade ou não da utilização do direito penal como resposta estatal.

In casu
, a quantidade de munição encontrada
é in
considerável,
sendo

01 (um) cartucho calibre 20, marca CBC,
e

ausente armamento capaz de deflagrá-lo, assim, há inexpressividade de lesão. Logo, o ato de portar apenas uma munição que desacompanhada de armamento, não é capaz de lesionar significativamente o bem jurídico protegido, sendo afastada a tipicidade material do tipo penal imputado.

Nessa mesma linha, o STJ “
passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada
” (AgRg no HC no 440.820/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.6.2018).

Nesse raciocínio, não impede o reconhecimento do princípio da insignificância quando houver circunstâncias de caráter pessoal desfavoráveis, tais como: maus antecedentes, reincidência ou ações penais em curso, em virtude da mínima ofensividade da conduta.

Trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ÍNFIMA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES - 4 (QUATRO) UNIDADES DE CALIBRE 22 - AUSÊNCIA DE ARMA DE FOGO – PREMISSAS DO STF E STJ – REINCIDÊNCIA POR SI SÓ NÃO AFASTA A INSIGNIFICÂNCIA – JULGADO DO STJ – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – ARESTO DO STJ – RECURSO PROVIDO.

“Inexistindo, no caso concreto, ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado – incolumidade pública, não há falar em fato típico, e, por conseguinte, em crime” (STF, RHC no 143.449/MS).

O c. STJ “passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (AgRg no HC no 440.820/RS).

O c. STJ decidiu, em contexto de posse ilegal de munições de uso permitido, que a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta “à luz dos elementos do caso concreto”
(AgRg no HC no 728.937/MG), bem como reconheceu a aplicabilidade do princípio da insignificância em apreensão de 4 (quatro) munições de calibre 22, desacompanhadas da arma de fogo, afastando a tipicidade material da conduta (REsp no 1.808.712/SP), a evidenciar a proporcionalidade da medida.

(N.U 0000165-73.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DILIGÊNCIA CUMPRIDA FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA RESIDÊNCIA – HIPÓTESE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS POR FALTA DE PROVAS – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – ÍNFIMA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO APREENDIDA – AUSÊNCIA DA ARMA DE FOGO – MÍNIMA LESIVIDADE DA AÇÃO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há consentimento do morador da residência, hipótese que é prevista na Constituição Federal e enseja a validade das diligências e das provas obtidas.

Não há falar em absolvição com fulcro no princípio do in dubio pro reo se a prova produzida, em especial o depoimento dos policiais militares, demonstra que o réu tinha em depósito cocaína e maconha, além de vários apetrechos comumente utilizados na preparação de drogas, inexistindo dúvidas da traficância.

Alinhando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, esta Corte de Justiça passou a admitir a incidência do princípio da insignificância se o indivíduo for surpreendido com pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Inviável a redução da pena para o mínimo legal se o acusado, além de possuir maus antecedentes, é reincidente em crime doloso, justificando o recrudescimento da reprimenda.

(N.U 0012383-03.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021) (destaquei)

Portanto, após análise das circunstâncias do caso, a conduta praticada é atípica, por incidência do princípio da insignificância, entendo pela absolvição do apelante, por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III).

Ademais, embora o Ministério Público alegue ter sido encontrado nos pertences do denunciado, uma porção de maconha e um dichavador metálico, verifico que em nada contribuiu para apuração delitiva, visto que a denúncia se restringe ao delito de posse ilegal de munição de uso permitido.

Com esses fundamentos, voto no sentido de dar
provimento
ao recurso para absolver
Daniel Lucas Dos Santos Lopes,
do crime inscrito no artigo 14 da Lei no 10.826/03, com fulcro no artigo 386, III do CPP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024